Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727589-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE FERNANDES LEAO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o Agravo de Instrumento interposto pelo Bradesco Financiamentos S/A (ID 28551364) se encontra acompanhado de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01417.856174 7 87150000003595 (ID 28551365), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01417.855176 1 87150000003595 (ID 28551367). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator